Tribunal: STF
Processo: RE 657686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-15
Data de publicação: 2011-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. ARTIGO 100, §§ 9º e 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.